Tribunal: TJMT
Processo: 1000329-59.2022.8.11.0028
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000329-59.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSIANO SEBASTIAO DAS CHAGAS - CPF: 897.546.201-30 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA - CPF: 733.926.341-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA PROCEDENTE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CARACTERIZADA -DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA – TEMA 350 DO STF - REGRAS DE TRANSIÇÃO SE APLICAM AO CASO – REVISÃO DE BENEFÍCIO - TERMO INICIAL – TEMA 862 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

Não há que se falar em ausência de interesse processual quando a benesse percebida anteriormente, ainda que em modalidade diferente, já inaugurou a relação entre o Autor e a Autarquia Previdenciária. Tema 350 do Supremo Tribunal Federal decidiu afastar a exigência do prévio requerimento quando se tratar de demanda visando ao melhoramento, proteção ou vantagem já concedida ao segurado.

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ

O arbitramento dos honorários advocatícios deve ter como parâmetro o zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, sem deixar de observar o valor do proveito econômico da causa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé
, que,

na Ação para concessão do Auxílio-Acidente, ajuizada por
Josiano Sebastião das Chagas
, determinou a Autarquia Previdenciária a implantação do Auxílio-Acidente desde a cessação do Auxílio-Doença, no dia 26/10/2019 (id. 173553499).

Pretende a reforma da sentença, sob o argumento sob o fundamento de falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo de prorrogação do Auxílio por Incapacidade Temporária ou conversão em Auxílio-Acidente.

No mérito, que, que o termo inicial do Auxílio-Acidente deve recair na data de cessação do último Auxílio por Incapacidade Temporária usufruído pelo Autor, Recorrido, 05/09/2020, e não naquela relativa ao primeiro Auxílio por Incapacidade Temporária gozado, no caso, 26/10/2019.

Alega, ainda, que os honorários sucumbenciais foram fixados de forma excessiva, já que foi aplicado o percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação em processo de natureza simples, o que contraria o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso, para extinguir o feito por falta de interesse de agir. Se superado, reforma da sentença para alterar a data de início do Auxílio-Acidente, com a redução dos honorários advocatícios no percentual mínimo (id. 153553500).

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 173553503).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 179671150).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Instituto Nacional do Seguro Social
, contra sentença que determinou a Autarquia Previdenciária implantar em favor do Recorrido o Auxílio-Acidente desde a cessação do Auxílio por Incapacidade Temporária, em
26/10/2019; bem como condenou ao pagamento de 20% sobre as parcelas vencidas até a sentença, a título de honorários advocatícios (id. 173553499).

Consta que a
Ação para Concessão de Auxílio-Acidente
, proposta
por
Josiano Sebastião das Chagas
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, visa o reconhecimento da redução da capacidade laborativa, para fim de concessão do citado benefício, em decorrência de acidente ocorrido em 26/07/2019, que resultou em fatura de tornozelo e pé, inclusive conferiu Auxílio por Incapacidade Temporária no período de 11/08/2019 a 25/10/2019 (id. 173553490, págs. 3 a 12).

A ação foi distribuída, inicialmente, na Justiça Federal, que declinou a competência para a Justiça Estadual, por versar a matéria sobre acidente de trabalho (id. 173553490, págs. 82 a 84).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou procedente o pedido,
in verbis
(id. 173553499)
:

“(...)
Desta feita, como restou demonstrado o preenchimento dos requisitos para a obtenção do auxílio-acidente, impõe-se o deferimento do pedido.

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL para condenar a parte requerida, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, a pagar à parte autora o benefício de auxílio acidente a partir de 26.10.2019 (data posterior a cessão do auxílio-doença), nos termos do art.43 da Lei 8.213/91, observado prazo prescricional quinquenal devendo incidir sobre os valores: correção monetária pelo IPCA-E desde o indeferimento do requerimento administrativo e juros conforme a remuneração da caderneta de poupança desde a citação, nos termos do RE 870947, julgamento em 20.09.2017/STF.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro no percentual de 20% (vinte por cento) (art.85, §3o, I do CPC) sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos do Enunciado 111 do STJ.
(...)”

Irresignado, busca a reforma da sentença, sob o fundamento de falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo de prorrogação do Auxílio por Incapacidade Temporária ou conversão em Auxílio-Acidente.

No mérito, defende que a concessão do Auxílio-Acidente deve ocorrer a partir da data da cessação do último Auxílio por Incapacidade Temporária usufruído pelo Recorrido, no caso, 05/09/2020, e não da data de cessação do primeiro benefício, que se deu em 26/10/2019.

Além disso, que os honorários sucumbenciais foram fixados de forma excessiva, no percentual máximo de 20%, o que contraria o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil (id. 153553500).

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 631.240/MG, de repercussão geral reconhecida no Tema 350, lançou entendimento de que é necessária a comprovação pelo autor do prévio requerimento administrativo anterior ao ajuizamento da ação como forma de caracterizar o interesse de agir,
mas fez ressalvas
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. (...)

6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir
. (...) (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, DJe-220 Divulgado em: 07-11-2014 e Publicado em: 10-11-2014) (Destaquei)

Vê-se, claramente, que a Instância Maior explicitou, em síntese, que a não necessidade de apresentação do prévio requerimento à Autarquia Previdenciária, Recorrente, para propositura da ação, seria para as ações intentadas até o ano de 2014.

Ou, nas hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível.

No caso em apreço, o Autor, Recorrido, atualmente com 46 anos, na função soldador, sofreu acidente no trajeto para o trabalho no ano de 2019, que lhe resultou em fratura de tornozelo e pé (CID S82 e S92) (id
. 173553490,
págs. 31 e 53 a 56).

Demonstra que o Recorrido foi beneficiário do Auxílio-Doença NB 629.057.103-0, de 07/08/2019 a 25/10/2019, e do NB 7075185056, de 26/08/2020 a 05/09/2020 (id.
173553490,
págs. 29 a 30).

A hipótese em exame se enquadra na regra de transição do item 4 do citado julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, de modo que o interesse processual não fica condicionado à existência de prévio requerimento no âmbito administrativo.

Aliado a isso, o último Auxílio por Incapacidade Temporária usufruído pelo Recorrido deu-se no segundo semestre de 2020 e a ação fora distribuída no primeiro semestre de 2021, ou seja, no prazo máximo de seis meses.

Ainda que não pudesse ser reconhecida a negativa tácita da Autarquia, Recorrida, pelo simples fato de ter cessado o pagamento do Auxílio por Incapacidade Temporária, como alega a Recorrente, observa-se que, no caso em apreço, entre a data da cessação do benefício precedente e o ajuizamento da ação passaram-se apenas seis meses e o laudo pericial comprova que a redução da capacidade laboral do Recorrido remonta a data da cessação do benefício precedente.

Portanto, aqui, não se faz necessário que o INSS, Recorrente, seja acionado administrativamente para que se manifeste acerca das possíveis lesões consolidadas.

Sendo assim, por
obediência ao precedente do Supremo Tribunal Federal, de natureza vinculativa as instâncias inferiores do Judiciário, o juiz proferiu sentença devidamente alinhada nos presentes autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO FACE À AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – ENTENDIMENTO DO STF – INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DIREITO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DIVERSO DO REQUERIDO NA INICIAL – FLEXIBILIZAÇÃO DAS DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em ausência de interesse processual quando a benesse percebida anteriormente, ainda que em modalidade diferente, já inaugurou a relação entre o autor e a autarquia. Entendimento do Superior Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral, no sentido de afastar a exigência do prévio requerimento quando se tratar de demanda visando ao melhoramento, proteção ou vantagem já concedida ao segurado.

2. Embora o apelante tenha requerido benefício diverso, em matéria previdenciária, é possível a flexibilização da análise da petição inicial, não sendo considerada julgamento extra ou ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial nos casos em que o autor preencha os requisitos legais do benefício deferido, entendimento do STJ.

3. O art. 42 da Lei no 8.213/91 prevê que o benefício de aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

4. Constatado em laudo pericial oficial produzido pelo juízo que há incapacidade laborativa total e permanente, a sentença atacada deve ser reformada para conceder o benefício de aposentadoria por invalidez.

5. Recurso provido, sentença reformada.” (N.U 1004037-37.2018.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Contudo, quanto ao termo inicial do Auxílio-Acidente, assiste razão ao Recorrente, isso porque o Auxílio por Incapacidade Temporária não pode ser cumulado com o Auxílio-Acidente, com base no mesmo acidente ou doença que gerou a incapacidade.

Sendo assim, o termo inicial do Auxílio-Acidente deve recair na data de cessação do último Auxílio por Incapacidade Temporária usufruído pelo Recorrido, no caso,
05/09/2020
(id.
173553490,
pág. 29)
, conforme Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.”

De igual forma, merece respaldo a insurgência do Recorrente relativa ao percentual arbitrado a título de honorários advocatícios arbitrados na sentença recorrida.

Para a fixação dos honorários advocatícios deve-se considerar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como respeitados os limites estabelecidos no art. 85, § 2o e § 3
o
, do CPC, já que a Fazenda Pública é parte,
in verbis
:

“(...) § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

“§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. (...)”

Sucede que, no caso concreto, a matéria discutida na ação previdenciária não constituiu uma questão de alta complexidade. Assim, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos, e nem a tornar tão irrisória, com aviltamento da profissão.

Deve, pois, ser arbitrada de modo que represente, adequada e justa, a remuneração ao trabalho profissional, por isso impõe a redução do percentual de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento).

Logo, nesses dois pontos, merece reforma reformar sentença recorrida.

Forte nessas razões,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, para reformar a sentença apenas para alterar a data inicial do Auxílio-Acidente para o dia 05/09/2020 e reduzir o percentual fixado a título de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento), mantendo na integra os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024